Tribunal: TJDFT
Processo: 0720535-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. OBJETO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVESTIMENTO EM MERCADO DE MOEDAS (FOREX). UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. USO EXCLUSIVO DOS GESTORES. MULTA PELO USO POR TERCEIRA PESSOA. GESTORES DOS ATIVOS. INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. OBJETO ILÍCITO. MERCADO DE MOEDAS (FOREX). ATUAÇÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. ILEGALIDADE. COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. ALERTA AO MERCADO. COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS - CVM. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATU QUO ANTE. CONSECTÁRIO DO DESFAZIMENTO DO VÍNCULO VICIADO. APORTES REVERTIDOS AOS INTERMEDIÁRIOS. REPETIÇÃO EM MOEDA NACIONAL. PRELIMINARES. RÉUS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA DE FATO ELUCIDADA. DIGRESSÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SÓCIO OCULTO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. ESPÉCIE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE, CONQUANTO NÃO EXPRESSAMENTE VEDADA, NÃO SE CONFORMA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA NORMATIZAÇÃO CONSUMERISTA. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS BÁSICOS DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DE ACESSO À JUSTIÇA E DE DEFESA DOS SEUS DIREITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VERBA SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. FIXAÇÃO CONSOANTE GRAU DE SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MODULAÇÃO. REJEIÇÃO RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aviado o recurso sem o regular preparo, ensejando que, de acordo com a regulação vigorante, seja assegurado prazo à parte para realização do pressuposto objetivo de admissibilidade mediante o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do correspondente após a expiração do prazo assinado implica a qualificação da deserção, porquanto se trata de prazo peremptório, determinando que seja negado conhecimento ao recurso (CPC, art 1.007, §§2o e 4o).
2. Emergindo dos elementos coligidos a certeza de que o processo restara devidamente guarnecido do aparato material indispensável à elucidação dos fatos controvertidos e do litígio que enlaçara as partes, o indeferimento da produção de prova documental desprovida de qualquer utilidade, pois inapta a subsidiar a elucidação da controvérsia, ainda que postulada tempestivamente, e o julgamento antecipado da lide se conformam com o devido processo legal, obstando que seja qualificado como cerceamento de defesa, nomeadamente quando a documentação almejada podia ser obtida pela parte sem interseção judicial, descerrando sua omissão em colacioná-la o aperfeiçoamento da preclusão.
3. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da convicção motivada e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual.
4. Tratando-se de ação de consumidor, sujeita a relação material controvertida, portanto, à incidência da legislação de consumo, e sobejando inexorável que a ampliação subjetiva da lide, germinada do chamamento ao processo postulado pela demandada implicaria o retardamento do desfecho da ação, aludida circunstância e a normatização principiológica de regência das relações de consumo, que privilegia a efetividade da defesa do consumidor, conduzem à inviabilidade de que seja deferida a intervenção sob pena de ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários.
5. Conquanto o sistema processual brasileiro autorize a inserção de terceiros na lide através do chamamento ao processo, nas hipóteses expressamente ressalvadas, em se tratando de ação originária de relação de consumo o instituto deve ser interpretado de forma ponderada com os princípios informadores da legislação de consumo, que, cediço, compreendem a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e do acesso à justiça, que inexoravelmente alcançam a rápida solução do litígio, tornando inviável a intervenção de terceiros (CDC, arts. 6o, VIII, 13 e 88).
6. Conquanto inexistente óbice, na legislação de consumo, ao chamamento ao processo pelo demandado, mas, lado outro, sobressaindo recomendável a sua não viabilização por força do princípio da efetividade da tutela do consumidor, e aferido que, no caso concreto, não se vislumbra hipótese de responsabilidade solidária entre a fornecedora e o terceiro ao qual imputado a qualidade de sócio oculto, defronte a ausência de demonstração efetiva de aludida condição, inviável o acolhimento do pedido de intervenção de terceiros, pois, a par de não comportar previsão legal, ensejaria a formulação de questões que sobrepujam os lindes da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários.
7. O contrato de intermediação de investimentos, encartando em seus vértices empresa prestadora de serviços de gestão de valores e títulos mobiliários e investidora, que, com os frutos dos investimentos, busca atender necessidades próprias, incrementando seu patrimônio pessoal, qualificando-se, pois, como destinatária final dos serviços, encerra, inscrito o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, relação de consumo.
8. Apreendido que a consumidora/contratante, ao entabular negócio jurídico com a empresa contratada, tencionara celebrar contrato de investimento com promessa de retorno financeiro de grande vulto, e patenteado que a administração da plataforma de gestão dos ativos era restrita aos gestores, inclusive com estipulação de multa na hipótese de seu uso por terceiro, a apreensão de que o negócio jurídico fora concertado à margem da regulamentação oriunda da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, encartando, pois, objeto ilícito, enseja a rescisão do vínculo e a responsabilização de todos os enredados na cadeia de fornecimento, estando obrigados a ressarcir o imobilizado pela vitimada pelo negócio ilicitamente concertado.
9. A validade e eficácia do negócio jurídico reclamam a concorrência de agente capaz, objeto lícito e possível e forma prescrita ou não defesa em lei, ensejando que, aferido que a captação de clientes no território nacional para realização de operações financeiras em moeda estrangeira – Foreign Exchange Market – é ilegal, porquanto não regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, o corolário dessa apreensão denota que o objeto do contrato entabulado entre as partes é ilícito, determinando que seja invalidado e as partes devolvidas ao estado anterior à formalização da avença (CC, art. 166, inciso II; Lei no 6.385/76, art. 19).
10. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa ordem e gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o), derivando que, tendo sido observada a natureza e complexidade da causa, bem como a correta distribuição dos encargos sucumbenciais à luz do cotejo entre o postulado, o assimilado e aquilo que fora rejeitado, descarece de qualquer reparo o provimento sentencial que fixara os honorários advocatícios mediante ponderação da sucumbência recíproca, mas desproporcional, experimentada pelos litigantes.
11. O não conhecimento ou o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11).
12. Recurso principal conhecido e desprovido. Apelação adesiva não conhecida. Preliminares rejeitadas. Unânime.